Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700557-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACS - MASNE &amp; FAELCOM LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARROCOS DE SOUSA NETO AGRAVADO: SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP, BSF POCOS ARTESIANOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por MASNE &amp; FAELCOM LTDA contra 1. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em razão de ausência de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência e 2. em relação à negativa do pleito liminar para retirada dos dados da agravante dos registros do SPS e imposição de multa diária. 1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê a concessão de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o Juiz afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de que a parte possa arcar com o pagamento do preparo recursal. No caso dos autos, a agravante é Pessoa Jurídica de Direito Privado, incidindo, assim, a Súmula 481 do STJ, que versa que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Neste aspecto, não restou demonstrado, documentalmente, a necessidade da incidência da gratuidade de justiça, de modo que a mera alegação de miserabilidade por parte da Pessoa Jurídica, sem a devida comprovação, afasta a presunção iuris tantum alegada. A opção pela tributação denominada “Simples”, também não é capaz de demonstrar a impossibilidade de recolhimento das custas do processo. Ademais, friso que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54 da Lei n. 9.099/95). 2. Em relação à medida liminar referente ao pedido de exclusão da recorrente dos registros do SPC, observo que as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis apenas em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Assim, deixo de conhecer do recurso neste particular, ante a ausência de amparo legal. Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do recurso neste particular, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Não demonstrada documentalmente a hipossuficiência econômica, mantenho a decisão agravada, quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, por seus próprios fundamentos. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES Relatora